Tribunal: TJMT
Processo: 0004358-68.2013.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando o processo é extinto por prescrição intercorrente suscitado em exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5o, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.
4. No julgamento do REsp n. 2.046.269/PR, na sistemática de repercussão geral (Tema 1.229), o c. STJ fixou a tese de que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em virtude da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente, conforme o Tema 1.229 do STJ.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.269/PR (Tema 1229), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe de 15.10.2024;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0004358-68.2013.8.11.0002

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), FRIGORIFICO VARZEA GRANDE LTDA. - CNPJ: 04.099.095/0001-01 (AGRAVADO), VANDERLEI ANTONIO FERRAZ - CPF: 546.642.258-49 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO DA ROSA - CPF: 740.508.008-10 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE COSTA RODRIGUES - CPF: 042.607.768-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há direito à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando o processo é extinto por prescrição intercorrente suscitado em exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5o, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

No julgamento do REsp n. 2.046.269/PR, na sistemática de repercussão geral (Tema 1.229), o c. STJ fixou a tese de que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em virtude da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente, conforme o Tema 1.229 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.046.269/PR (Tema 1229), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024,
DJe
de 15.10.2024;

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 244887681, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Frigorífico Várzea Grande Ltda
e
Outros
, a fim de manter a condenação do Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.

O Agravante, em síntese, afirma que não poderia ser condenado no pagamento de honorários advocatícios, já que houve o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que afasta a obrigação do pagamento da mencionada verba, nos termos jurisprudenciais.

Requer, então, a reforma da decisão, no intuito de que se afaste os honorários advocatícios.

Os Recorridos, no ID no 272191851, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 244887681, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Frigorífico Várzea Grande Ltda
e
Outros
, a fim de manter a condenação do Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o Recorrente pugna, apenas, pelo afastamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

É certo que a medida requerida pelo Agravante não pode ser provida, uma vez que sua condenação em honorários advocatícios é medida impositiva.

O Agravante, no ID no 243253154, pugnou pela extinção da Certidão de Dívida Ativa, ante o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, a requerer, inclusive, a não fixação dos honorários advocatícios, em face do que regula o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

O Juízo
a quo
, então, julga extinto o processo, em razão do cancelamento do título executivo, a fixar a verba honorária, no patamar de 5% (cinco por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Sobreveio, então, o Recurso de Apelação Cível, a apontar a necessidade de reforma do ato sentencial, eis que não seria possível a fixação dos honorários advocatícios, já que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa teria ocorrido em razão da prescrição intercorrente.

A decisão monocrática deve ser mantida, em razão do que regula, expressamente, o artigo 90,
caput
, do Código de Processo, veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

No caso, não há dúvidas acerca do reconhecimento do pedido, realizado pelo Estado de Mato Grosso, bem como, o comando legal é expresso no sentido da condenação, sendo a jurisprudência hodierna acompanha o que dispõe o Código de Processo Civil. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO – HONORÁRIOS A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3o, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1005324-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023,
Publicado
no DJE 5/5/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter
incólume
o raciocínio traçado na decisão de ID no 244887681.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
o
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que negou provimento ao apelo, para manter a sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs inicialmente apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais
4.0 (
MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0004358-68.2013.8.11.0002 ajuizada contra Frigorífico Várzea Grande Ltda. e outros, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em decorrência do cancelamento da CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se:
i)
devem ser fixados os honorários advocatícios na execução fiscal em que houve cancelamento da CDA pelo Estado de Mato Grosso em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, após o oferecimento de exceção de
pré
-executividade pela parte executada.

Em sessão virtual, a i. relatora negou provimento ao recurso. Para evitar tautologia, colaciono o seguinte trecho relevante:

“[...]

A decisão monocrática deve ser mantida, em razão do que regula, expressamente, o artigo 90,
caput ,
do Código de Processo, veja-se

[...]

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]

No caso, não há dúvidas acerca do reconhecimento do pedido, realizado pelo Estado de Mato Grosso, bem como, o comando legal é expresso no sentido da condenação, sendo a jurisprudência hodierna acompanha o que dispõe o Código de Processo Civil. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO – HONORÁRIOS A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3o, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1005324-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023,
Publicado
no DJE 5/5/2023)”

Pois bem.

A jurisprudência recente no c. Superior Tribunal de Justiça após a edição da Lei n. 14.195/2021 é clara ao estipular que, nas hipóteses de extinção do processo em virtude de prescrição intercorrente, não há cabimento para a condenação em honorários sucumbenciais.

O novo texto do art. 921, §5o, do CPC, dispõe expressamente que, reconhecida a prescrição, o juiz deve extinguir o processo “
sem ônus para as partes
”. Senão, vejamos:

“
Art. 921.
[...].

[...]

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

[...]”.

Esse dispositivo legal, de aplicação obrigatória, introduz uma regra específica que afasta neste caso o princípio geral da sucumbência previsto no art. 85 do CPC.

Além disso, é importante destacar que a alteração legislativa tem como objetivo assegurar a celeridade processual e evitar a oneração excessiva da Fazenda Pública em casos de execuções fiscais frustradas pela ausência de bens penhoráveis.

O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 2.025.303/DF, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, reforça tal interpretação, ao afirmar que a nova regra visa coibir a condenação da Fazenda em honorários sucumbenciais nessas hipóteses, evitando-se custos desproporcionais ao erário.

Em mesma linha, esse entendimento restou pacificado pelo c. STJ, no julgamento do REsp n. 2.046.269/PR (Tema 1229), sob a sistemática de recursos repetitivos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

[...]

4
. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente (prescrição intercorrente) for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado
.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.
”

(STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, Julgado em 09.10.2024, Publicado no
DJe
em 15.10.2024).
[sem destaque no original].

Com efeito, não bastasse a vedação legislativa, também restou fixada pela Corte Superior a tese repetitiva no sentido de que, ainda que haja a oposição de exceção de
pré
-executividade, não se afigura devida a fixação de honorários advocatícios quando reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito do executivo fiscal.

No caso,
o Estado de Mato Grosso efetivamente requereu o cancelamento da CDA em razão da ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 243253154), o que nada mais é do que o reconhecimento tácito do pedido da parte excipiente
.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, penso que é caso de aplicação da tese firmada pelo c. STJ, sob a sistemática de recursos repetitivos, no REsp n. 2.046.269/PR (Tema 1229), devendo ser afastada a condenação do ente público em honorários advocatícios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, dar provimento ao apelo, para excluir a condenação do ente público em honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(2a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a eminente Relatora para acompanhar a divergência no sentido de reformar a decisão monocrática e
dar provimento ao apelo.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a Relatora para a
companh
ar
a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025